Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CERTIDÃO DE ÓBITO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. ART. 75, INC. VII, E ART. 320, AMBOS DO CPC. LEI No 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de afastar a ordem de que seja coligida aos autos a certidão de óbito do agravado, a prova da existência de processo de inventário, bem como a indicação do inventariante.
2. No caso dos autos nota-se que a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de um espólio, que é destituído de personalidade jurídica, em que pese ter sido atribuída legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado. 2.1. Logo, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, caso exista processo de inventário em curso, nos termos do art. 75, inc. VII, do CPC.
3. O art. 6o da Lei no 6.830/1980 estabelece os requisitos necessários para a elaboração da petição inicial da ação de execução fiscal. 3.1. Com efeito, o dispositivo aludido não prevê a necessidade de instrução da aludida petição com a certidão de óbito e de indicação do inventariante, caso o contribuinte devedor tenha falecido. 3.2. Isso não obstante, os requisitos enumerados pela já mencionada regra são estabelecidos para as hipóteses em que o contribuinte estiver vivo e, obviamente, tiver a respectiva legitimidade passiva preservada.
4. O art. 1o da LEF enuncia a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de execução fiscal. 4.1. Assim, os artigos 75, inc. VII, e 320, ambos do CPC, devem ser aplicados aos casos em que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
5. A interpretação das regras jurídicas em questão, com enfoque no critério teleológico objetivo, indica a necessidade de que a petição inicial da ação de execução fiscal aponte o inventariante, caso exista, com a regular juntada, aos autos, da certidão de óbito.
6. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida modificação da decisão agravada, uma vez que foi proferida com a exata observância dos precedentes jurisprudenciais consolidados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Agravo de instrumento desprovido.